Tribunal: TJSP
Processo: 2177239-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e danos morais – Decisão que defere pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar que o banco corréu se abstenha de efetuar quaisquer débitos em relação ao contrato, objeto da lide, na conta corrente da autora, bem como se abstenha de cobrá-la, pena de multa - Se o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e danos morais – Decisão que defere pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar que o banco corréu se abstenha de efetuar quaisquer débitos em relação ao contrato, objeto da lide, na conta corrente da autora, bem como se abstenha de cobrá-la, pena de multa - Se o recorrente figura no contrato de financiamento na qualidade de agente financeiro do FNDE, possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda - O objeto da lide não diz respeito às regras instituídas pelo "Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior FIES", mas sim de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, matéria que não se submete à competência da Justiça Federal, até porque se trata de evidente relação de consumo, já que o agravante se amolda à definição de fornecedor, enquanto que a agravada como consumidora, nos termos do quanto estatuído na Lei no 8.078/90 - Contrato Programa UNIESP PODE PAGAR – Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida – A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Revogação e redução descabidas – Possibilidade de modificação singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I – Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177239-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada LUCINEIA DIAS DE MEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177239-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14755 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2177239-59.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravada: Lucinéia Dias de Medira
Comarca de Ribeirão Preto 7a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Roberta Luchiari Villela
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14755
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e danos
morais Decisão que defere pedido de antecipação dos efeitos da
tutela de urgência para determinar que o banco corréu se abstenha
de efetuar quaisquer débitos em relação ao contrato, objeto da lide,
na conta corrente da autora, bem como se abstenha de cobrá-la,
pena de multa - Se o recorrente figura no contrato de
financiamento na qualidade de agente financeiro do FNDE, possui
legitimidade para integrar o polo passivo da demanda - O objeto
da lide não diz respeito às regras instituídas pelo “Fundo de
Financiamento ao Estudante de Ensino Superior FIES”, mas sim
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais, matéria que não se submete à competência da Justiça
Federal, até porque se trata de evidente relação de consumo, já que
o agravante se amolda à definição de fornecedor, enquanto que a
agravada como consumidora, nos termos do quanto estatuído na
Lei no 8.078/90 - Contrato Programa UNIESP PODE PAGAR
Ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança do
direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de
urgência concedida A multa fixada visa dar efetividade ao
cumprimento da ordem judicial Revogação e redução descabidas
Possibilidade de modificação singular nos termos do Novo CPC,
art. 537, § 1o, I Decisão mantida. Recurso desprovido, com
observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de
débito e danos morais que o agravado move em face do agravante, deferiu a tutela de
urgência para determinar que o banco corréu se abstenha de realizar quaisquer débitos em
relação ao contrato no 266.507.449 na conta corrente da autora, bem como se abstenha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177239-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14755 - GC
3
cobrá-la, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por mês de descumprimento.
Sustenta o agravante, em síntese, que: a) não possui legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda, já que “o MEC é que é gestor do FIES, não tendo
(...) nenhuma interferência nos prazos e valores do financiamento”; b) a Justiça Federal é a
competente para processamento e julgamento da ação, pois a “lide versa sobre não
contratação/aditamento de FIES, o qual envolve diretamente o FNDE”; c) ausentes os
pressupostos autorizadores da medida concedida, pois “agiu nos estritos limites do que
fora pactuado, inexistindo qualquer defeito ou vício na prestação de serviços”; d) a multa
cominada aplicada é descabida e representa uma exacerbação, em contrariedade aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, por isso, ser afastada, ou
minorada.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.
É o relatório.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo Banco,
pois consigo é que foi firmado o contrato de financiamento estudantil, figurando na
qualidade de agente financeiro do FNDE (fls. 53/55 dos autos principais), estando
diretamente vinculado à quitação ou não de parcelas e, por conseguinte a suportar os
efeitos da decisão de suspensão de cobrança e acionamento de restrições em cadastro de
devedores, nada obstante possa não ter tido atuação no evento questionado pela agravante,
notadamente no que tange à impossibilidade de aditamento do contrato de financiamento
estudantil.
E rejeito também a exceção de incompetência absoluta, pois
competente para processamento e julgamento da demanda é a Justiça Estadual e não a
Justiça Federal.
É que o objeto da lide não diz respeito às regras instituídas pelo
“Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES”, mas sim de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais, matéria que não se submete à competência da
Justiça Federal, até porque se trata de evidente relação de consumo, já que o agravante se amolda à
definição de fornecedor, enquanto que a agravada como consumidora, nos termos do quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177239-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14755 - GC
4
estatuído na Lei no 8.078/90.
No mais, o juízo deferiu a tutela de urgência ao fundamento de que:
“(...) Trata-se de pedido de tutela de urgência em ação de
obrigação de fazer c.c. declaratória e indenizatória em face de
Faculdade de Ribeirão Preto, União Nacional das Instituições
Educacionais do Estado de São Paulo UNIESP e Banco do Brasil
S/A, alegando, em síntese, ter sido atraída a frequentar curso
superior oferecido pela corré em razão da condição "Uniesp
Paga", segundo a qual a instituição de ensino adimpliria o FIES
contratado pela autora para pagamento do curso. Ocorre que,
concluído o curso, a ré não honrou o compromisso assumido e a
autora vem sendo cobrada pelo banco-réu. Requer a tutela de
urgência para determinar que o Banco do Brasil se abstenha de
realizar quaisquer débitos em relação ao contrato no 266.507.449
na conta corrente da requerente, bem como se abstenha de cobrá-
la. É o relatório, decido. O documento de fls. 43/44 indica a
probabilidade do direito da autora, pois instrumentaliza o
compromisso assumido pela Fundação Uniesp Solidária perante a
autora em "efetuar o pagamento do Fundo de Financiamento
Estudantil FIES do(a) aluno(a) beneficiado um ano e meio após a
conclusão de seu curso, em prazo de 3 vezes o tempo de duração
desse Curso e com juros de 3,4% ao ano" (cláusula 2.4). Há
também urgência no pedido, na medida em que os descontos que
vêm ocorrendo na conta da autora privam-na de parte significativa
de seus rendimentos, podendo comprometer-lhe a subsistência.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória, para o fim de
determinar que o Banco do Brasil se abstenha de realizar
quaisquer débitos em relação ao contrato no 266.507.449 na
conta corrente da requerente, bem como se abstenha de cobrá-la,
sob pena de multa de R$ 1.000,00 por mês de descumprimento. 3)
Citem-se, observadas as formalidades e advertências de praxe, e
intimem-se desta decisão”.
Com efeito, a tutela de urgência e a de evidência é a entrega
provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei
processual e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão
deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve demonstrar de
forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a verossimilhança do direito alegado a teor
das alegações feitas, ou mesmo demonstrar o abuso do direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177239-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14755 - GC
5
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu
sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos daqueles
requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da plausibilidade do
direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de Direito
Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A concessão da 'tutela
de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São expressões redacionais do que é
amplamente consagrado nas expressões latinas 'fumus boni iuris' e 'periculum in mora',
respectivamente. A despeito da conservação da distinção entre 'tutela antecipada' e 'tutela
cautelar' no CPC de 2015, com importantes reflexos 'procedimentais', é correto entender,
na perspectiva do dispositivo aqui examinado, que os requisitos de sua concessão foram
igualados. Não há, portanto, mais espaço para discutir, como ocorria no CPC de 1973,
que os requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da
verossimilhança da alegação') seria, do ponto de vista da cognição jurisdicional, mais
profundos que os da tutela cautelar, perspectiva que sempre me pareceu enormemente
'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas as tutelas de urgência reclama, é isto que
importa destacar a 'mesma' probabilidade do direito além do mesmo perigo de dano ou
risco ao resultado útil ao processo”.
No caso ora telado, os elementos de convicção que a agravada
coligiu aos autos evidenciam a probabilidade do direito, requisito necessário ao provimento
da tutela de urgência.
Alegou a autora, ora agravada, na sua inicial que apenas cursou a
Faculdade de Ribeirão Preto, porque a instituição de ensino lhe ofereceu o programa
“UNIESP PAGA” (fls. 03).
Alegou, ainda, que “os alunos foram informados de que, aderindo
ao projeto “UNIESP PAGA”, a UNIESP assumiria a obrigação de quitar referido
financiamento (FIES) em sua fase de amortização junto ao BANCO DO BRASIL” (fls. 03).
Nesse contexto, levando-se em conta os elementos existentes e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177239-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14755 - GC
6
a regularidade da cobrança da dívida está sendo objeto de discussão nos autos que deram
origem a este recurso, de rigor que o agravante, pelo menos por ora, abstenha-se de
promover qualquer cobrança a título de amortização de FIES em face da agravada.
Assim, ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança
do direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida.
Consigne-se, por oportuno, que tal medida não trará prejuízo
nenhum ao agravante que poderá comprovar ser justa a cobrança as parcelas do
financiamento estudantil, hipótese em que a tutela poderá ser revogada ou modificada (art.
296 do Novo CPC), e se a final a agravada for vencido haverá imediato restabelecimento
da cobrança das parcelas, inclusive do débito formado na suspensão.
Não há perigo de irreversibilidade.
De outra parte, o arbitramento das astreintes tem por requisitos a
suficiência e a compatibilidade da medida por ser instrumento a dar efetividade quanto ao
cumprimento de ordem judicial, de modo que o valor deve corresponder com o poder
econômico da parte obrigada, sublinhando-se que a redução da penalidade a valor irrisório
tornaria a medida iníqua.
Consigne-se, por oportuno, que a incidência da multa, qualquer que
seja o seu valor e ou periodicidade, depende única e exclusivamente do próprio agravante,
pois, caso cumpra o comando contido na decisão, nenhuma penalidade sofrerá e, de
consequência, nenhum prejuízo terá.
Não há elementos para revogação da multa fixada, pois, segundo
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “O objetivo das
astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto
valor da multa fixada pelo juiz” (CPC Comentado, Ed. RT, 11a edição, 2010, p. 702, nota
17 do art. 461).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177239-59.2020.8.26.0000 -Voto no 14755 - GC
7
E, no caso, o valor fixado pelo juízo “a quo” não é extravagante,
mas condizente com o objetivo das astreintes e com a posição financeira do agravante, e
somente será devida se descumprida a ordem.
Observa-se, por fim, que multa comporta modificação singular nos
termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I, examinadas as circunstâncias do caso.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)